Tribunal: STJ
Processo: 1100154-73.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2128188 - SP(2021/0065226-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
EMBARGADO
: LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
EMBARGADO
: NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
EMBARGADO
: AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
EMBARGADO
: GILSON REIS LIMA
EMBARGADO
: KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
DO
ART. 1.022
CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de
integração do julgado, não servindo como via para a rediscussão de
matéria já decidida.
2. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a
controvérsia, assentando que a revisão do entendimento do Tribunal
de origem sobre a suficiência das provas e a desnecessidade de
perícia técnica para aferir a concorrência predatória implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula no 7 do STJ.
3. A tentativa de reclassificar a questão como sendo puramente "de
direito" constitui mera manobra argumentativa para superar o óbice
processual já reconhecido, não configurando omissão a ausência de
menção expressa a essa qualificação pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA54646168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b01c64c3-4efd-45a8-abad-efb05008cb11

4. Não há omissão na falta de menção a todos os argumentos ou
precedentes invocados pela parte quando o julgador expõe
fundamentos suficientes para lastrear sua conclusão, como ocorreu
no caso, em que a decisão foi amparada na jurisprudência
consolidada desta Corte sobre o tema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54646168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b01c64c3-4efd-45a8-abad-efb05008cb11

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2128188 - SP (2021/0065226-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
EMBARGADO
: LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
EMBARGADO
: NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
EMBARGADO
: AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
EMBARGADO
: GILSON REIS LIMA
EMBARGADO
: KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de integração
do julgado, não servindo como via para a rediscussão de matéria já
decidida.
2. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a
controvérsia, assentando que a revisão do entendimento do Tribunal de
origem sobre a suficiência das provas e a desnecessidade de perícia
técnica
para
aferir
a
concorrência
predatória
implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula no 7 do STJ.
3. A tentativa de reclassificar a questão como sendo puramente "de
direito" constitui mera manobra argumentativa para superar o óbice
Documento eletrônico VDA53989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:30
Código de Controle do Documento: dff3743e-ba61-4165-87d1-2b09cb040c33

processual já reconhecido, não configurando omissão a ausência de
menção expressa a essa qualificação pretendida pela parte.
4. Não há omissão na falta de menção a todos os argumentos ou
precedentes invocados pela parte quando o julgador expõe
fundamentos suficientes para lastrear sua conclusão, como ocorreu no
caso, em que a decisão foi amparada na jurisprudência consolidada
desta Corte sobre o tema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S.A. (IPIRANGA) contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte,
que não conheceu do recurso especial, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A controvérsia acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em
virtude do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a produção
de prova pericial técnica para apurar a existência de concorrência
predatória e onerosidade excessiva do contrato, esbarra nas Súmulas 7
e 83 do STJ.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a suficiência
das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático
probatório dos autos, e a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme
no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando as provas existentes são suficientes para a
resolução da controvérsia.
3. A análise da alegada violação do
do Código Civil e do
art. 422
art. 36,
§ 3o, inciso IV, da
que envolve a reavaliação da
Lei no 12.529/2011,
aplicação do princípio da boa fé objetiva e a configuração de
concorrência predatória, bem como a suposta criação judicial de uma
obrigação de exclusividade territorial, demandaria o reexame do conjunto
fático probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls. 1.378/1.379).

Nas razões do presente inconformismo, IPIRANGA alegou que o julgado foi
omisso, nos termos do
do Código de Processo Civil, porque (1)
art. 1.022, inciso II,
Documento eletrônico VDA53989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:30
Código de Controle do Documento: dff3743e-ba61-4165-87d1-2b09cb040c33

deixou de se pronunciar sobre a verdadeira natureza da pretensão veiculada no recurso
especial, que não buscaria o reexame de provas, mas sim a análise da legalidade do
meio de prova utilizado pelo Tribunal de origem para concluir pela existência de
concorrência predatória – qual seja, a percepção pessoal do julgador, em detrimento da
prova pericial técnica, que seria indispensável para a solução de questão eminentemente
técnica; e (2) omitiu-se quanto ao entendimento já consolidado nesta Corte Superior em
casos análogos, os quais, segundo a parte, reconheceriam a necessidade de prova
pericial para a aferição de concorrência desleal, afastando os óbices das Súmulas 7 e 83
do STJ. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
infringentes, para que se conheça do apelo nobre e dê-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.393-
1.399).
Não houve apresentação de contraminuta por AUTO POSTO DINOSSAUROS
LTDA. e outros, apesar de devidamente intimados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente. A mera veiculação de inconformismo com a tese
jurídica adotada ou com o resultado do julgamento não é finalidade a que se prestam.
Nas razões destes aclaratórios, IPIRANGA afirmou a violação do
do
art. 1.022
NCPC em virtude de supostas omissões no julgado, que teriam deixado de analisar a
controvérsia sob a ótica da legalidade do meio de prova e desconsiderado precedentes
sobre a indispensabilidade de perícia em casos de concorrência predatória.
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório, tampouco
apresentou erro material.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que a discussão em torno do cerceamento de defesa e da própria
configuração da concorrência predatória demandaria, de forma inafastável, o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, conforme o enunciado
da Súmula no 7 do STJ.
Passo à análise pormenorizada dos pontos suscitados.

Documento eletrônico VDA53989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:30
Código de Controle do Documento: dff3743e-ba61-4165-87d1-2b09cb040c33

(1) Alegada omissão quanto ao meio de prova

No que se refere à primeira omissão apontada, qual seja, a de que o acórdão
não teria compreendido a natureza da pretensão recursal – que versaria sobre a
legalidade do meio de prova e não sobre a suficiência probatória –, a alegação não
prospera. A decisão embargada enfrentou a matéria de forma exauriente, concluindo
pela impossibilidade de se conhecer do recurso no ponto.
IPIRANGA, em um esforço argumentativo, busca cindir artificialmente a
questão: de um lado, a suficiência do conjunto probatório, que admite ser matéria de fato;
de outro, a legalidade do meio de prova (percepção judicial em detrimento de perícia),
que sustenta ser questão de direito. Tal distinção, no contexto dos autos, revela-se
insustentável, pois a definição acerca da indispensabilidade de uma prova pericial está
umbilicalmente ligada ao juízo de valor sobre a suficiência ou não dos demais elementos
probatórios para a formação do convencimento do magistrado.
O Tribunal de origem, ao promover o julgamento antecipado da lide, exerceu a
prerrogativa que lhe é conferida pelo
do CPC, considerando desnecessária a
art. 370
produção de outras provas, inclusive a pericial, por entender que os fatos relevantes para
o deslinde da causa já se encontravam devidamente demonstrados nos autos. O acórdão
embargado, ao analisar essa questão, destacou precisamente esse ponto, transcrevendo
trecho do julgado paulista que assentou: [...] em concreto era essa a situação, eis que os
fatos que verdadeiramente interessavam ao julgamento estavam já revelados [...] Motivo
(e-STJ, fl.
não há, destarte, para anular a sentença pela falta de abertura da instrução
1.384).
Dessa forma, a conclusão desta Terceira Turma de que a reversão de tal
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas não representa omissão alguma,
mas sim a correta aplicação da jurisprudência consolidada desta Corte. Determinar se a
percepção do julgador, baseada em fatos incontroversos como a distância entre os
postos (600 metros) e o "bandeiramento" de um novo concorrente na mesma via, era
suficiente ou se, ao contrário, a complexidade técnica da matéria exigia perícia, é tarefa
que pressupõe a imersão no universo probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
no 7 do STJ. A tese da "ilegalidade do meio de prova" é, em essência, um
questionamento sobre a adequação e a suficiência da prova, matéria de fato cuja análise
se esgota nas instâncias ordinárias.

(2) Alegada omissão quanto a casos análogos

Documento eletrônico VDA53989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:30
Código de Controle do Documento: dff3743e-ba61-4165-87d1-2b09cb040c33

Quanto à segunda omissão alegada – a falta de pronunciamento sobre o
entendimento desta Corte em casos análogos –, igualmente não se vislumbra o vício
apontado. O acórdão embargado não apenas invocou a Súmula no 83 do STJ, como
também colacionou diversos precedentes desta Corte Superior que amparam a
conclusão de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final
da prova, entende pela suficiência dos elementos constantes dos autos para o
julgamento da causa. Confiram-se os julgados citados às, e-STJ, fls. 1.382 a 1.384.
IPIRANGA, em verdade, insurge-se contra o fato de o acórdão não ter adotado
os precedentes que ela considera mais adequados ao seu interesse, o que,
evidentemente, não se confunde com omissão. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando que
exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento. A
decisão embargada examinou a tese do cerceamento de defesa e concluiu, com base na
jurisprudência dominante, que rever o posicionamento da Corte de origem seria inviável.
Os precedentes trazidos por IPIRANGA em sua peça de aclaratórios, embora
tratem de temas como concorrência desleal e prova pericial, não possuem o condão de,
por si sós, afastar a incidência da Súmula no 7 do STJ no caso concreto. A aplicação de
um precedente judicial depende da similitude fática e jurídica com o caso em julgamento,
e, na hipótese, as instâncias ordinárias firmaram a premissa de que os fatos eram
suficientemente claros para dispensar a prova técnica, o que distingue a presente
situação de outras em que a perícia foi considerada indispensável. A modificação dessa
premissa fática, como já exaustivamente demonstrado, é vedada no âmbito do recurso
especial.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada. A decisão embargada,
ademais, encontra-se alinhada ao entendimento consolidado desta Corte Superior,
conforme se depreende dos julgados nela colacionados, no sentido de que a revisão da
necessidade de produção de provas encontra o óbice da
não havendo
Súmula no 7/STJ,
que se falar em cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias consideram o
feito suficientemente instruído.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, buscando a reforma da decisão que lhe foi desfavorável por via
processual inadequada.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA53989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:30
Código de Controle do Documento: dff3743e-ba61-4165-87d1-2b09cb040c33

É o voto.
Documento eletrônico VDA53989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:30
Código de Controle do Documento: dff3743e-ba61-4165-87d1-2b09cb040c33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.128.188 / SP
Número Registro: 2021/0065226-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11001547320188260100 20200000617270
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
RECORRIDO
: LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
RECORRIDO
: NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
RECORRIDO
: AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
RECORRIDO
: GILSON REIS LIMA
RECORRIDO
: KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
Documento eletrônico VDA54619550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: de544cfe-8efd-4b84-9d92-cf645a160707

ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
EMBARGADO : LEDA DE GODOY CRUZ MATHIAS
EMBARGADO : NARCISO BALDEZ MATHIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - SP173773
DIEGO BRIDI - SP236017
EMBARGADO : AUTO POSTO DINOSSAUROS LTDA
ADVOGADA
: LUCIANE ARANTES SILVA KUTINSKAS - SP139858
EMBARGADO : GILSON REIS LIMA
EMBARGADO : KEIKO SUELI YONAGUSUKU LIMA
ADVOGADA
: MARLENE LIMA ROCHA - SP173419
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: de544cfe-8efd-4b84-9d92-cf645a160707